Tribunal: TCU
Processo: 021.324/2006-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2559/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação ao Sr. André Luís Bonifácio de Carvalho (CPF XXX.186.624-XX) ante o recolhimento da multa aplicada e do débito imputado por meio do Acórdão 4441/2014-TCU-Primeira Câmara de relatoria do MIN-JMM, subitens 9.4 e 9.5, mantido pelo Acórdão 7486/2015-TCU-Primeira Câmara (peça 96) de relatoria do MIN-BD, Acórdão 1303/2016-TCU-Primeira Câmara (peça 114) de relatoria do MIN-BD, Acórdão 2808/2016-TCU-Primeira Câmara (peça 130) de relatoria do MIN-BD, e Acórdão 1088/2019-TCU-Plenário (peça 304) de relatoria do MIN-AN, consoante relatório do SisGRU, em relação à multa (peça 321, destaques) e demonstrativo de débito (peça 322), e em relação ao débito, consoante relatório do SisGRU, peça 330, e demonstrativo de débito (peça 329), ambos sem saldo residual e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 18/03/2005 D R$ 2.139,88 30/03/2005 D R$ 1.321,71 22/07/2005 D R$ 1.451,24 29/07/2005 D R$ 1.988,63 06/12/2016 C R$ 681,95 06/01/2017 C R$ 685,47 06/02/2017 C R$ 689,97 07/03/2017 C R$ 692,68 05/04/2017 C R$ 696,70 05/05/2017 C R$ 699,52 08/06/2017 C R$ 702,72 06/07/2017 C R$ 705,96 09/08/2017 C R$ 708,20 05/09/2017 C R$ 711,37 05/10/2017 C R$ 713,94 06/11/2017 C R$ 716,55 05/12/2017 C R$ 717,00 01/02/2018 C R$ 718,00 05/02/2018 C R$ 719,00 06/03/2018 C R$ 721,00 06/04/2018 C R$ 723,00 07/05/2018 C R$ 697,00 06/06/2018 C R$ 698,41 07/07/2018 C R$ 701,22 08/08/2018 C R$ 748,22 10/09/2018 C R$ 751,62 08/10/2018 C R$ 754,90 06/11/2018 C R$ 756,00 06/12/2018 C R$ 759,04 07/01/2019 C R$ 762,78 07/02/2019 C R$ 796,16 07/03/2019 C R$ 800,44 08/04/2019 C R$ 803,90 07/06/2019 C R$ 814,44 22/07/2019 C R$ 816,95 30/08/2019 C R$ 816,95 07/10/2019 C R$ 858,74 17/09/2020 C R$ 744,35 02/10/2020 C R$ 744,35 11/11/2020 C R$ 735,81 Saldo do crédito em 12/11/2020 R$ 0,00 1. Processo TC- Processo 021.324/2006-0 (TOMADA DE CONTAS - Exercício: 2005) 1.1. Responsáveis: Ana Lucia Pereira (XXX.837.318-XX); André Luís Bonifácio de Carvalho (XXX.186.624-XX); Cipriano Maia de Vasconcelos (XXX.216.484-XX); Lindemberg Medeiros de Araújo (XXX.584.374-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Apoio À Descentralização - MS 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: Elísio de Azevedo Freitas (18.596/OAB-DF) e outros, representando André Luís Bonifácio de Carvalho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.